Tribunal: STF
Processo: RE 78135
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Funcionário.
Dupla aposentadoria. Maltrato ao disposto no art. 102, § 2º da Constituição: inexistência, no caso. 
Se a objeção única formulada pelo INPS à concessão de aposentadoria ao ferroviário é a de que ele já fazia jus à aposentadoria estatutária, e, assim, com a percepção das duas, seria malferido o preceito do art. 102, § 2º da Constituição, é de manter-se o acórdão do T.F.R. que confirmou a sentença favorável ao demandante, pois a jurisprudência já se firmou no sentido de que nenhuma violação à Lei maior ocorre, no particular. Alias, a Consultoria Geral da República veio a reformular seu entendimento anterior em que sustentava tal óbice (Pareceres I-025 e L-211).